Tribunal: STF
Processo: HC 187289
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Cordeirópolis/SP, no processo nº 0000705-72.2015.8.26.0551, condenou o paciente a 5 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, ante a prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Na dosimetria, fixou a pena-base em 5 anos, considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos. Assentou ausentes atenuantes e agravantes. Deixou de observar a causa de diminuição definida no § 4º da citada Lei, referindo-se à notícia de haver sido preso em flagrante, em virtude de tráfico de entorpecentes, após ser beneficiado por liberdade provisória, a revelar dedicação a atividades criminosas. Aludiu a processos-crime em curso – nº 0001516-49.2016.8.26.0146, relativo aos delitos de furto qualificado e corrupção de menores, e nº 000220-55.2017.8.26.0146, atinente ao comércio de substâncias ilícitas –, para estabelecer o regime adequado ao início de cumprimento da sanção. Concluiu pela impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    A Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 586.867. O Relator indeferiu a liminar. 
    O impetrante sustenta viável o reconhecimento da causa de diminuição versada no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Aponta ilegalidade na fixação do regime de cumprimento fechado. Ressalta possível, observando-se a causa de diminuição, a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja aplicado o artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas e, consequentemente, estabelecido o regime aberto, implementando-se a conversão da pena. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    A fase é de exame da medida acauteladora.
    2. Nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem-se a redução da pena, no patamar de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. O Tribunal de Justiça, no que manteve a óptica do Juízo, ao deixar de reconhecer a causa de diminuição prevista no mencionado § 4º, concluiu pela dedicação a atividades delituosas, sublinhando a reiteração delitiva. Observou-se o figurino legal. 
    O regime de cumprimento de pena é norteado, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, pelo patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a sanção estabelecida – 5 anos – e a imposição da pena-base no mínimo legal, surgiu viável o semiaberto.
    Quanto à substituição, há óbice – pena privativa de liberdade superior a quatro anos –, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. 
    3. Defiro a liminar, determinando seja implementado, até o exame do mérito desta impetração, o regime semiaberto no cumprimento de pena, considerado o título condenatório formalizado no processo nº 0000705-72.2015.8.26.0551, do Juízo da Vara Única da Comarca de Cordeirópolis/SP. 
    4. O curso deste habeas não prejudica o de nº 586.867/SP, formalizado no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia da decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Rogério Schietti Cruz. 
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator